Tribunal: TJBA
Processo: 0000464-27.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000464-27.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADOS: MARIA APARECIDA FERRAZ ANDRADE e OUTROS (14)

Advogada(s)
:
LUZIA HELENA ALVES DOS ANJOS

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES MUNICIPAIS. SALÁRIOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2012. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. DOCUMENTOS UNILATERAIS INIDÔNEOS. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. RECURSO DESPROVIDO, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em
A
ção de
C
obrança, proposta por
S
ervidores
P
úblicos
M
unicipais, condenando o Ente
f
ederado ao pagamento dos salários de novembro e dezembro, bem como do 13º salário, todos referentes ao ano de 2012, acrescidos de correção monetária e juros legais. O
J
uízo de origem reconheceu a ausência de comprovação do adimplemento, amparando-se nos documentos juntados pelos
A
utores e na insuficiência probatória do Município.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve comprovação suficiente, por parte d
a
Munic
ipalidade
, do pagamento das verbas salariais pleiteadas;
e
definir a forma correta de incidência de juros e correção monetária sobre a condenação, considerando a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais recai sobre o Município, por se tratar de fato extintivo do direito dos
Requerentes
, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.
As fichas financeiras apresentadas pelo Ente público são produzidas unilateralmente e não constituem prova idônea de quitação das verbas, sendo insuficientes, diante da ausência de contracheques, recibos ou extratos bancários.

5.
O vínculo jurídico entre as partes é incontroverso, e não houve impugnação específica, quanto à prestação do serviço, tampouco comprovação efetiva de adimplemento.

6.
No tocante
aos consectários legais, deve incidir a taxa SELIC, a partir da promulgação da EC nº 113/2021, nos termos de sua orientação normativa.

7.
É cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais para 15%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido, com alteração, de ofício, dos critérios de juros e correção monetária.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, Apelação Cível nº 8000330-67.2017.8.05.0059, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 28.10.2020; TJ/BA, Apelação Cível nº 8000216-31.2017.8.05.0059, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 28.10.2020; TJ/BA, Apelação Cível nº 8000406-91.2017.8.05.0059, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 28.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0000464-27.2013.8.05.0075
,

oriundos da Comarca de
Encruzilhada
,
tendo como Recorrente
o

MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA,
sendo

Recorrid
os

MARIA APARECIDA FERRAZ ANDRADE
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
.